Tribunal: TJDFT
Processo: 0745889-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES GRAVES. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No Pedido de Providências n. 0007891- 31.2018.8.07.0015 e no Mandado de Segurança n. 2018.00.2.006348-8, foram previstas as hipóteses de substituição de regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, para o condenado que trabalhasse ou possuísse proposta de trabalho, desde que não tivesse cometido falta disciplinar referente ao fato em execução, tampouco praticado crime hediondo, ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra a Administração Pública ou da Justiça.

2. No caso em concreto, não cabe a prisão domiciliar com monitoração eletrônica para condenado que não se encaixa nas diretrizes gerais do Pedido de Providências n. 0007891- 31.2018.8.07.0015 e do Mandado de Segurança n. 2018.00.2.006348-8, por ter praticado crimes impeditivos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, além de não se encontrar trabalhando ou possuir proposta de trabalho verossímil.
3. Agravo conhecido e desprovido.